Tribunal: STF
Processo: ARE 1141836
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Padrão remuneratório de servidores de determinadas especialidades indicadas em lei pertencentes a diversas carreiras do ente público. Extensão a servidores de especialidades diversas. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.